Tribunal: TJDFT
Processo: 0727661-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. VALOR DEVIDO. OBSERVÂNCIA.
1. O cumprimento de sentença deve guardar estreita correlação com o título judicial que o aparelha.
2. Aferido que o valor apresentado pelos credores está em conformidade com o que foi delimitado na sentença, observando a correta incidência de atualização e de juros, entende-se pela inexistência de excesso na execução.
3. Recurso não provido.